Tribunal: TJDFT
Processo: 0729632-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima corroborada por laudo pericial. Insuficiência probatória afastada. In dubio pro reo inaplicável. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório. Manutenção. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, em que o apelante foi condenado com base em prova documental, pericial e oral, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, insurgindo-se a defesa quanto à suficiência probatória e ao valor da reparação civil fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, afastando a tese absolutória fundada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da indenização por danos morais, bem como do valor fixado na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como a materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que descreve escoriações e equimoses em diversas regiões do corpo da vítima, compatíveis com a narrativa dos fatos, não há falar em falta de prova.

4. Se a autoria delitiva resta evidenciada pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado tanto na fase policial quanto em juízo, em consonância com os demais elementos de prova colhidos na instrução criminal, a condenação deve ser mantida.

4. A ausência de depoimento do apelante, em razão de sua revelia, não elide a validade do conjunto probatório produzido, nem gera dúvida razoável acerca da autoria.

5. Pequenas divergências entre os relatos da vítima são naturais e não comprometem a credibilidade da narrativa, cuja essência permanece íntegra e consistente.

6. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por prova pericial oficial.

7. A não oitiva dos transeuntes que intervieram no momento das agressões não enfraquece a prova, diante da suficiência do acervo probatório existente.

8. O princípio do in dubio pro reo somente incide quando o conjunto probatório é frágil, o que não se verifica no caso concreto.

9. O dano moral decorrente da violência doméstica é presumido, configurando-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

10. A fixação do valor indenizatório observou os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

11. A alegada precariedade financeira do apelante não justifica a redução desproporcional do quantum indenizatório fixado.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e não provido.